Tribunal: CARF
Processo: 10980.940014/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.940014/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.446 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CIA DE CIMENTO ITAMBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/06/2003
ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA.
Configura-se a espontaneidade, com a consequente inexigibilidade da multa
moratória, quando o contribuinte paga o débito até a data da respectiva
confissão, caracterizada pela declaração em DCTF.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 58 a 71) interposto pelo Contribuinte, em 1o
de outubro de 2018, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 14-69.734 (fls. 49 a 52), de
22 de agosto de 2017, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) – DRJ/RPO – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 9 a 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.940014/2011-96
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo de
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de R$ 78.903,08,
relativo a recolhimento a maior efetuado em 13/06/2003.

-

Por se tratar de pagamento realizado espontaneamente, antes de qualquer
procedimento fiscaliza

correspondente ao valor pleiteado.

contribuinte
ualquer penalidade sobre o tributo recolhido

Citou o REsp no 1.149.022 do STJ

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 14-69.734 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/06/2003
ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA.
Configura-se a espontaneidade, com a consequente inexigibilidade da multa
moratória, quando o contribuinte paga o débito até a data da respectiva
confissão, caracterizada pela declaração em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

Direito Creditório Não Reconhecido
A questão central no presente processo, que envolve o afastamento da multa
moratória pelo instituto da denúncia espontânea, refere-se ao pagamento do débito em data
posterior a entrega da DCTF.
Cito trechos do recurso do Contribuinte que bem pontua e esclarece o ocorrido,
bem como seu entendimento acerca do instituto da denúncia espontânea:

Conforme se observa
ora Recorrente (doc. 05
R$ 536.472,74
dois DARFs, nas quantias de R$ 394.515,43 e R$ 52

-o no total de R$
527.467,12. Esse valor pode ser discriminado da seguinte maneira:
-Valor do Principal: R$ 394.515,43
-Valor da Multa: R$ 78.903,08
-Valor dos Juros: R$ 54.048,61

devolu

In casu

.
E isso, independentemente do montante declarado em DCTF -

acompanhado dos juros legais exigidos.

-

olvidou-se da natureza da DCTF-Retificadora transmitida
pela Recorrente, bem como do fato de que todos os requisitos exigidos no
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

-
De fato, o pagamento do DARF foi realizado em 13/06/2003, sendo que a
DCTF-Retificadora foi transmitida somente em 15/09/2005, com a in
do referido pagamento
do recolhimento.

anteriormente ao pagamento -

2.2. Com

Na análise do processo verifica-se que o entendimento da DRJ ficou assente na
declaração formulada pelo Contribuinte de débito e recolhido a destempo considerando a DCTF
original. Cito trechos para bem precisar essa posição:
-
relativo

-
sido confessado.
No REsp no 1.149.022, citado pela recorrente, o STJ assim se pronunciou:

-

concomitantemente.

submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).(ressaltei)

(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

Com a devida vênia ao entendimento do Contribuin -

recolhimento de que trata o pedido.
Com o intuito de bem explicitar as características do instituto da denúncia
espontânea cito trechos do voto proferido no Acórdão no 3301-005.582, de relatoria da il.
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Conforme relatado, a controvérsia se volta ao cabimento ou não da multa de
mora nas hipóteses em que o contribuinte realiza o pagamento integral do
tributo devido antes da entrega da DCTF e do início de qualquer procedimento
de fiscalização. Dito de outra forma, a aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea à multa moratória.
(...)
O art. 138 do CTN prescreve regra de exclusão da responsabilidade por
infrações quando a confissão da dívida é acompanhada do pagamento do tributo
e dos juros de mora devidos, antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização. Observe-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O STJ editou súmula com a seguinte redação:
Súmula no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
Nos termos da Súmula, não há denúncia espontânea para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quando o contribuinte realiza o pagamento fora
do prazo legal de tributo já declarado, mesmo que antes de qualquer
procedimento de fiscalização.
Por outro lado, se o pagamento integral do tributo se der com os juros e fora do
prazo legal, bem como que não tenha sido constituído/declarado, aplica-se a
denúncia espontânea, desde que não tenha se iniciado qualquer procedimento de
fiscalização.
Posteriormente, o STJ, no julgamento do REsp no 1.149.022, sob a sistemática
de recurso repetitivo firmou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
1 8 8 1 8; REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
[...]
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
[...]
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Tal decisão é de observância obrigatória por este Conselho, nos termos do art.
62 do RICARF. Dessa forma:
a) As multas moratórias têm natureza de punitivas, por isso excluídas da
cobrança no caso de configuração da denúncia espontânea;
b) No caso de lançamento por homologação, não cabe a denúncia espontânea se
o contribuinte declara todo o débito tributário, mas realiza o pagamento integral
a destempo;
c) A denúncia espontânea se aplica aos casos em que não houve a declaração do
tributo, porém houve o pagamento antes de iniciado qualquer procedimento
administrativo. (...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940014/2011-96

No presente feito o benefício da denúncia espontânea não se aplica, pois o
Contribuinte realizou o pagamento a destempo de tributo anteriormente declarado, mesmo antes
de qualquer procedimento de fiscalização, conforme o previsto na Súmula no 360 do STJ.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital